Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-24.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001286-24.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENEZIO MARIANO DA COSTA - CPF: 458.603.271-53 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LUNA VITORIA FERNANDES DA COSTA - CPF: 023.643.291-59 (APELADO), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de exoneração de alimentos. filha maior. curso superior. necessidade comprovada. ausência de alteração da capacidade econômica do alimentante. pedido de majoração rejeitado. manutenção do pensionamento. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor, mantendo pensão alimentícia fixada em 37,12% do salário-mínimo vigente, bem como rejeitou pedido contraposto de majoração apresentado pela filha alimentanda, maior de idade e estudante universitária.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a maioridade civil da alimentanda, por si só, autoriza a exoneração da obrigação alimentar; e (ii) saber se estão presentes elementos aptos a justificar a majoração do encargo anteriormente fixado.

iii. razões de decidir

3. A maioridade civil extingue o dever alimentar fundado no poder familiar, mas não afasta automaticamente a obrigação decorrente do parentesco e da solidariedade familiar, subsistente quando demonstrada necessidade superveniente, nos termos dos arts. 1.694 e 1.696 do CC.

4. O cancelamento da pensão em favor de filho maior depende de decisão judicial submetida ao contraditório, consoante a Súmula nº 358 do STJ, incumbindo ao alimentando comprovar a permanência da necessidade e ao alimentante demonstrar fato modificativo apto à exoneração.

5. No caso concreto, a alimentanda comprovou matrícula regular em curso superior de Enfermagem, em faixa etária compatível com a formação acadêmica, inexistindo elementos seguros de autonomia financeira imediata ou de capacidade plena de custear a própria subsistência durante os estudos.

6. O apelante não demonstrou alteração relevante de sua capacidade econômica nem circunstância superveniente apta a romper o equilíbrio anteriormente estabelecido, limitando-se a invocar a maioridade e potencial aptidão laborativa da filha, fundamentos insuficientes para a exoneração.

7. O pedido de majoração igualmente não prospera, pois a alimentanda, jovem e saudável, pode buscar meios complementares de renda, como estágio ou trabalho parcial, inexistindo prova de incremento patrimonial do alimentante que legitime aumento da verba alimentar.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode subsistir com fundamento no parentesco quando comprovada a necessidade do filho maior. 2. A matrícula regular em curso superior, aliada à ausência de autonomia econômica comprovada, justifica a manutenção temporária da pensão alimentícia. 3. A revisão ou exoneração dos alimentos exige prova concreta de alteração no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do CC. 4. Inexistente demonstração de aumento da capacidade financeira do alimentante, descabe a majoração da verba alimentar.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENEZIO MARIANO DA COSTA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos (Proc. nº 1001286-24.2025.8.11.0006), em desfavor de LUNA VITÓRIA FERNANDES DA COSTA, julgou improcedente o pedido de exoneração da pensão alimentícia, bem como o pedido contraposto de majoração formulado pela requerida, mantendo o encargo alimentar no importe de 37,12% do salário-mínimo vigente (cf. Id. nº 357659366).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a ação foi ajuizada de boa-fé, com base no desconhecimento da condição de estudante da alimentanda, ante a ausência de comunicação regular decorrente da mudança de domicílio da ré. Aduz que a obrigação alimentar fundada no poder familiar se encerrou com a maioridade civil, subsistindo, quando muito, como auxílio complementar baseado na relação de parentesco, e não como fonte exclusiva de sustento.

Argumenta que a alimentanda, contando com quase 24 anos de idade e gozando de plena capacidade laborativa, deve gradativamente buscar sua autonomia financeira, não podendo se eximir de trabalhar ainda que em regime parcial ou por meio de estágios. Acrescenta que a requerida não demonstrou os custos específicos com a mensalidade universitária que justificariam a manutenção do encargo, e que a manutenção indefinida da pensão estimula a dependência financeira.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial de exoneração da obrigação alimentar, com condenação da apelada em custas e honorários advocatícios (cf. Id. nº 357659367).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 357659370).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos, mantendo a verba alimentar em 37,12% do salário-mínimo e indeferindo, por outro lado, o pedido contraposto de majoração formulado pela requerida.

A controvérsia cinge-se à verificação da subsistência do binômio necessidade-possibilidade após o advento da maioridade civil da alimentanda. Inicialmente, cumpre destacar que a obrigação alimentar decorrente do poder familiar cessa com a maioridade, todavia, o dever de prestar alimentos pode persistir sob o manto da relação de parentesco e da solidariedade familiar, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil.

Sob essa ótica, é cediço que o cancelamento da pensão de filho que atingiu a maioridade não ocorre de forma automática, estando condicionado à decisão judicial sob o crivo do contraditório, conforme consolidado na Súmula 358 do STJ.

A distinção entre a obrigação alimentar fundada no poder familiar e aquela fundada no parentesco é de especial relevo para o deslinde da causa. Com a maioridade, afasta-se a presunção absoluta de necessidade que ampara os filhos menores, passando o ônus da prova a recair sobre o alimentando, que deve demonstrar sua efetiva dependência econômica e a impossibilidade de prover a própria subsistência.

É o que orienta a jurisprudência desta Câmara:

direito civil e processual civil. apelação cível. exoneração de alimentos. filha maior de idade. inexistência de comprovação de matrícula efetiva, frequência regular ou hipossuficiência econômica. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença de procedência proferida nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos, sob o fundamento de que, embora a filha tenha atingido a maioridade e apresentado comprovante de pré-matrícula em curso superior, não demonstrou frequência regular, desempenho acadêmico ou impedimento para o trabalho, configurando desinteresse na formação profissional e ausência de necessidade atual de alimentos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão demonstrados os pressupostos legais para a continuidade da obrigação alimentar após a maioridade da filha, especialmente diante da alegação de matrícula em curso superior, ausência de recursos próprios e dependência econômica.

iii. razões de decidir

3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas afasta a presunção de necessidade, cabendo ao alimentando comprovar sua permanência em situação de dependência econômica, nos termos do art. 1.694 do CC e art. 373, II, do CPC.

4. A jurisprudência admite a manutenção da pensão após os 18 anos quando demonstrada a efetiva matrícula, frequência e dedicação ao curso superior, desde que ausente capacidade de prover a própria subsistência.

5. No caso concreto, a Apelante apresentou apenas comprovante de pré-matrícula na UFMT, sem posterior confirmação de vínculo acadêmico, tampouco documentos que comprovem frequência regular ou desempenho escolar.

6. Os documentos juntados aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência econômica, enfraquecendo o argumento de dependência.

7. Ausente comprovação da necessidade de continuidade da prestação alimentar, é legítima a exoneração da obrigação.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar em favor de filho maior somente subsiste mediante prova efetiva de necessidade, especialmente com comprovação de vínculo acadêmico regular e ausência de capacidade econômica própria. 2. O comprovante de pré-matrícula em curso superior, desacompanhado de posterior confirmação de matrícula e frequência regular, não é suficiente para justificar a manutenção da pensão alimentícia. 3. Cabe ao alimentando maior de idade o ônus da prova de sua hipossuficiência e da continuidade da necessidade de alimentos, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5036175-24.2024.8.09.0006, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro, 8ª Câmara Cível, j. 14.07.2024.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva – N.U 1019715-22.2023.8.11.0002, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 19/02/2026.)

No mesmo sentido, esta Relatoria já assentou:

Ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de exoneração de alimentos. maioridade civil. necessidade da alimentanda não demonstrada. possibilidade de suspensão da obrigação alimentar. presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para exoneração da obrigação alimentar em favor de filho maior.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, apesar da maioridade da alimentanda, permanecem presentes os requisitos legais da necessidade alimentar (art. 1.695 do CC), aptos a justificar a continuidade da obrigação de prestar alimentos, inclusive à luz da jurisprudência do STJ quanto à prorrogação até os 24 anos, quando houver comprovação de matrícula em curso superior e impossibilidade de subsistência própria.

iii. razões de decidir

3. A maioridade civil, por si só, não extingue a obrigação alimentar, a qual persiste com fundamento na relação de parentesco, exigindo-se a demonstração da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante (CC, art. 1.695).

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 358) estabelece que a exoneração da obrigação alimentar após a maioridade demanda decisão judicial, diante da necessidade de apuração da eventual persistência da dependência do alimentando.

5. A agravante, embora matriculada em curso superior, não apresentou justificativa razoável para o início tardio da formação, tampouco comprovou situação que a impeça de prover a própria subsistência.

6. Os documentos apresentados (relatórios e receitas) não evidenciam incapacidade laborativa ou situação de vulnerabilidade psíquica capaz de configurar necessidade juridicamente relevante.

7. A ausência de demonstração de incapacidade laborativa, aliada à idade da alimentanda (24 anos), afasta a presunção de necessidade e autoriza, em sede de cognição sumária, a exoneração liminar da obrigação alimentar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas permite sua revisão ou exoneração mediante prova da ausência de necessidade do alimentando. 2. O ingresso tardio em curso superior, desacompanhado de justificativa plausível ou de demonstração de incapacidade para o trabalho, não autoriza a manutenção da obrigação alimentar”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 300.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – N.U 1013031-19.2025.8.11.0000, julgado em 22/07/2025, publicado no DJE 30/07/2025.)

Ocorre que, no caso em exame, a situação fática distingue-se precisamente dos pressupostos que, nos precedentes acima, conduziram à exoneração. Ali, a ausência de prova de vínculo acadêmico regular ou o ingresso tardio injustificado afastaram a necessidade alimentar. Aqui, ao contrário, a recorrida comprovou documentalmente estar regularmente matriculada em curso universitário de Enfermagem, em idade compatível com a formação, sem qualquer elemento que indique capacidade de prover a própria subsistência durante o período de estudos. A distinção fática impõe conclusão inversa: presentes os requisitos que, quando ausentes, autorizam a exoneração, a manutenção da obrigação alimentar é medida que se impõe.

Nesse contexto, a verba alimentar está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, de modo que a revisão do encargo, exige a demonstração cabal da alteração no status financeiro das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. O apelante não logrou êxito em demonstrar a modificação de sua capacidade financeira ou a plena autonomia econômica da filha, limitando-se a sustentar que a maioridade e a aptidão laborativa seriam suficientes para a exoneração. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da prova de matrícula regular produzida nos autos.

Quanto ao pedido de majoração formulado pela recorrida em contrarrazões, este também não merece prosperar. Aos 23 anos de idade, e gozando de boa saúde, a alimentanda possui condições de buscar meios complementares de renda, como estágios ou atividades parciais, para auxiliar no custeio de sua educação privada. Não se mostra razoável transferir integralmente ao genitor o aumento das despesas decorrentes da transferência para o ensino particular, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de incremento na capacidade financeira do alimentante que justifique o rompimento do equilíbrio fixado anteriormente em 37,12% do salário-mínimo.

Portanto, a manutenção do status quo revela-se a medida mais equânime, atendendo ao binômio legal de forma a garantir a conclusão da formação profissional da filha sem sobrecarregar o pai além de suas possibilidades demonstradas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento do recurso interposto pelo apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Resta mantida a suspensão da exigibilidade de tal verba, na forma prevista no artigo 98, § 3º, do CPC, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026